Tribunal: TJMT
Processo: 1029302-74.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029302-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), WESLEY RONEY LEMES RODRIGUES - CPF: 046.187.141-66 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR –
1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES LEGAIS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– INVIABILIDADE –
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) INEFICAZ AO CASO CONCRETO – CUMPRIMENTO DE PENA EM CURSO, MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO –REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE INDICA CONTRÁRIA A ORDEM SOCIAL E JURÍDICA –
2)
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
– INOCORRÊNCIA –
DILIGÊNCIA CONCLUÍDA
–
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E SEU RECEBIMENTO PELO JUÍZO CRIMINAL – EVENTUAL CONSTRANGIMENTO SUPERADO – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – INOCORRÊNCIA DE ENDEREÇAMENTO DE INDIGNIDADE HUMANA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

In casu
, se encontra devidamente motivada a custódia cautelar imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade, tendo em vista que o beneficiário se encontrava em cumprimento de pena, mediante monitoramento eletrônico, proveniente de uma condenação por crime de tráfico de drogas, sendo considerando reincidente, o que evidencia maior reprovabilidade em sua conduta.

Nos termos do Enunciado Orientativo nº 06 desta Corte, traz a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

A conclusão do inquérito policial, o oferecimento e o recebimento da denúncia tornam superado eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, máxime quando o feito se encontra em trâmite regular.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Wesley Roney Lemes Rodrigues
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do
Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/11/2023, em tese, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03).

Em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob argumento de resguardar a ordem pública.

Alega ausência de requisitos legais e fundamentação idônea, eis que a decisão aparenta genérica, podendo servir para qualquer situação.

Sustenta que não há fatos concretos que indiquem ser adequada e necessária a decretação da prisão preventiva.

Relata que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, diante do excesso ilegal de prazo, por estar preso por mais de 15 (quinze) dias, sem a conclusão do inquérito policial e sem indiciamento formal, nos termos do art. 10 do CPP.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Wesley Roney Lemes Rodrigues
, para determinar revogação da prisão preventiva, com expedição do alvará de soltura; no mérito, ratificação da ordem concedida. (Id. 194214175)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
195335188
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
195706185)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizando:

HABEAS CORPUS
– ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/2003 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR EXCESSO DE PRAZO - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO, COM EVENTUAL APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. Não acolhimento. Não constatação de excesso de prazo na instrução processual. Feito que tramita dentro dos limites da regularidade, levando em consideração suas peculiaridades - Reconhecimento de excesso de prazo que já foi objeto de análise pelo Juízo de origem, com consequente indeferimento do pedido de reconhecimento. Alegação da ausência de motivos para manutenção da prisão preventiva que não deve ser acatada - Necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal – Periculosidade e risco de reiteração delitiva evidenciados – Inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.
Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wesley Roney Lemes Rodrigues
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juiz da
2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão do paciente, sob argumento da inexistência de requisitos legais e fundamentação idônea para amparar a segregação cautelar, além do excesso injustificado de prazo da prisão sem a devida conclusão do inquérito policial e indiciamento formal, conforme prevê o art. 10 do CPP.

Extrai-se do boletim de ocorrência que neste dia, a equipe policial estava cumprindo mandado de busca e apreensão (processo n. 1002907-10.2023.8.11.0044 – Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO / Cuiabá - MT), durante a busca no interior da residência foi encontrado uma
quantia em espécie no valor de R$ 34.015,00 (trinta e quatro mil e quinze reais), 82 (oitenta e duas) munições, aparentemente intactas, calibre n. 380
, condicionado dentro do guarda-roupa, além de
01 pistola da marca Forjas Taurus, modelo PT 58HC plus, calibre 380, número de série KHZ 15119, com carregador sobressalente
, dentro de uma caixa com uns materiais para venda (acessórios para celular, copos térmicos, garrada e entre outro), sem nota fiscal, que, provavelmente oriundo de lavagem de dinheiro que o casal recebia ilicitamente.

À vista disso, o paciente foi preso em flagrante no dia 22/11/2023, supostamente, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei n.10.826/03 (crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em audiência de apresentação, a Autoridade Judiciária homologou a prisão em flagrante convertendo em preventiva, sob fundamento em resguardar a ordem pública. Vejamos trecho da decisão,
in verbis
:

“[...]“Vistos, etc. Ausentes vícios formais e materiais, uma vez que em conformidade com o art.302, I do CPP, HOMOLOGO o flagrante pela da prática, em tese, do crime tipificado no Art. 12 da LEI Nº 10.826/2003.

Passo a análise dos requisitos para que seja mantida a prisão do autuado. Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado ao acusado se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade (depoimentos, boletim de ocorrência, auto de apreensão) - previstos no artigo 312, in fine, do CPP.

Consoante se depreende dos autos, durante cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em desfavor da companheira do autuado, Sra. Mayuri, foi apreendida a arma em questão e, segundo apurado pela Autoridade Policial, não pertencia a ela. Constatou-se que o possuidor era o custodiado, ocorrendo, portanto, o encontro fortuito de prova (serendipidade).

Evidencio ainda que o autuado é reincidente, atualmente em cumprimento de pena com monitoramento eletrônico.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura do autuado diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, II do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem Pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstâncias fáticas, motivo pelo qual a prisão do autuado deverá ser convertida em preventiva.

Ante o exposto, presentes os requisitos e pressupostos dos artigos 310, II, c/c 312 do CPP, mostrando-se insuficiente no caso concreto à aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado WESLEY RONEY LEMES RODRIGUES EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]” (Id. 194214182)

Na oportunidade, faço a transcrição das informações prestadas pela autoridade judiciária, para melhor compreensão da tese suscitada. Vejamos:

“[...]Os autos em que foi impetrado o pedido se trata de Auto de Prisão em Flagrante distribuído sob o número 1039219-11.2023.8.11.0003 relacionado aos fatos objeto de denúncia na Ação Penal de nº 1040248- 96.2023.8.11.0003, ambos em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 22.11.2023 durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão oriundo dos autos N° 1002907-10.2023.8.11.0044 em trâmite no JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Na ocasião, os investigadores lograram êxito em encontrar no guarda-roupa do casal R$34.015,00 em moeda corrente, juntamente com 82 munições. Na despensa da casa localizaram uma pistola dentro de uma caixa com objetos destinados à comercialização, todos sem nota fiscal.

Realizada audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva considerando a reincidência do autuado que faz uso de tornozeleira eletrônica, visando a garantia da ordem pública.

A defesa manifestou nos autos arguindo excesso de prazo, pleiteando o relaxamento da prisão, o que foi afastado pelo juízo diante da regular tramitação do processo, sobretudo por já ter sido oferecida a denúncia e determinada a citação do paciente/acusado.

Pois bem.

Em que pese a douta defesa arguir que a reincidência não poder ser fundamento exclusivo para manutenção da prisão preventiva, registro que o juízo entendeu pertinente a segregação cautelar para resguardar o meio social com base na apreensão realizada na residência do denunciado/paciente.

Frise-se que o paciente acumulava em sua casa objetos de origem possivelmente ilícita, considerando inexistência de nota, destinados à comercialização, além de elevado valor em dinheiro. Portava ainda uma arma em desconformidade com a legislação bem como as munições. Acrescento que já foi condenado pelo crime de tráfico estando em cumprimento de pena, o que demonstra que sequer a condenação foi suficiente como reprimenda.

Soma-se ao fato que a companheira do paciente, Sra. Mayuri já era alvo de investigação, tanto que o mandado cumprido na residência visava apurar fatos contra a esposa, sendo exitoso em obter materiais contra do paciente.

Sob essa ótica, entendendo estar presente os requisitos necessários à prisão cautelar, inclusive a necessidade de garantia da ordem econômica diante dos objetos apreendidos, mantenho incólumes as decisões proferidas nos autos, seja a que converteu o flagrante em preventiva ou a que indeferiu o relaxamento da prisão. [...]”

Cumpre ressaltar que a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em
fatos concretos
observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

Assim, a lei permite a prisão preventiva quando atendidos os requisitos de indícios de autoria e materialidade delitiva, e, uma vez presentes os fundamentos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Como visto, havia uma investigação em curso em face da companheira do paciente, e com o objetivo de apurar os fatos foi expedido mandando de busca e apreensão na residência do casal, no qual foi localizado em desfavor do beneficiário o valor de R$ 34.015,00 (trinta e quatro mil e quinze reais) em espécie, e 82 (oitenta e duas) munições, aparentemente intactas, calibre n. 380, dentro de uma caixa com vários objetos, sem nota fiscal, aparentando destinação à comercialização.

Assim, diante dos documentos que me são acessíveis, entendo legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade, tendo em vista que o beneficiário se encontra atualmente em cumprimento de pena, mediante monitoramento eletrônico, proveniente de condenação pelo crime de tráfico de drogas (reincidente), o que evidencia maior reprovabilidade em sua conduta.

À propósito, as Cortes Superiores estão se posicionando no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Nessa mesma linha intelectiva, o
Enunciado Orientativo nº 06
desta Corte, traz a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. ”

Desta feita, constato que a segregação do paciente se faz necessária, em maior medida, pois não se mostram suficientes a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319 do Código de Processo Penal).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP,art. 282, § 6º)”

Quanto a alegação de
excesso ilegal de prazo para a conclusão do inquérito policial
, da mesma sorte não assiste o impetrante. Explico.

Primeiramente
, há que se considerar que a configuração da alegada demora, não se dá pela simples soma dos prazos processuais, que exceda os prazos legais, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as razões pelas quais há o excesso e se é injustificado.

A propósito, não é outro o entendimento sedimentado no e. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual,
“o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto”
(HC 406.697/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Compulsando os autos, verifico que foi formulado pedido de revogação da custódia cautelar ao juízo de origem, alegando excesso de prazo para formação de culpa, entretanto, pleito foi indeferido. Vejamos o trecho da decisão,
in verbis:

“[...] 5. O autuado foi preso em flagrante em 22.11.2023 pela suposta prática do delito previsto no Art. 12 da LEI Nº 10.826/2003. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia na mesma data.

6. Em que pese a argumentação defensiva, não vislumbro o excesso invocado, sem qualquer paralisação injustificada ou a cargo do judiciário.

7. Isso porque conforme se depreende da Ação Penal nº 1040248- 96.2023.8.11.0003 decorrente do presente auto de prisão, o inquérito policial foi concluído e relatado em 30.11.2023 (135879395 – daqueles autos), distribuído perante o juízo da 3ª Vara Criminal desta comarca e remetidos ao Ministério Público. [...]

10. Oferecida denúncia em 07/12/2023, foi recebida na mesma data e determinada a citação do acusado. 11. Dessa forma, ao que se vê dos autos, o processo tramita em sua marcha normal atendendo à prioridade que o caso requer.
[...]”

Denota-se que o processo se encontra em trâmite razoável, não se visualizando negligência, desídia ou descaso da autoridade policial e, ou do Juízo singular, sobretudo porque o feito se desenvolve com controle judicial da persecução penal, a elidir o alegado constrangimento ilegal, eis que a denúncia até já foi oferecida no dia 07/12/2023, tornando superada alegação de excesso de prazo para formação de culpa.

Nesse sentido:

“[...] A conclusão do inquérito policial, o oferecimento e o recebimento da denúncia tornam superado eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, máxime quando o feito se encontra em trâmite regular. (N.U 1020905-26.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial e, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
em favor do paciente
Wesley Roney Lemes Rodrigues.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024